Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. RESULTADO INFRUTÍFERO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na Ação de Busca e Apreensão a citação do requerido e a localização do bem são requisitos indispensáveis para o prosseguimento do feito. A demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
2. A reiteração de diligência, cujo resultado foi infrutífero, exige demonstração concreta de fundamento razoável ou de elementos novos que indiquem plausibilidade de sucesso.
3. Recurso conhecido e não provido.